Tribunal: TJBA
Processo: 8018471-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018471-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO NOS TERMOS DE NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 14.278/20.
FEIÇÃO CONFISCATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. ELEMENTO QUE FRAGILIZA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. N
OVO CÁLCULO DA EXAÇÃO QUE SE FUNDA NO NÚMERO DE CONSULTÓRIOS DO ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA QUE É EXERCIDA DE ACORDO COM A DIMENSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF SOBRE A POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO TRIBUTO A PARTIR DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE SE MOSTRA PREMATURO EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no. 8018471-10.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado a
R & M CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA